Tribunal: TJDFT
Processo: 0722519-44.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. REMESSA DE OFÍCIO. DIREITO À SAÚDE. EXSANGUÍNEO TRANSFUSÃO. RELATÓRIO MÉDICO. AUSÊNCIA DE MONSTRAÇÃO NECESSIDADE ATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Constitui dever do Estado, segundo normatização estabelecida no art. 196, da Carta Magna, garantir a saúde.
2. No entanto, para conferir efetividade ao preceito constitucional, é mister que esteja caracterizada a omissão Estatal e a descrição da necessidade atual do procedimento.
3. O relatório médico, não obstante aponte intercorrências clínicas da autora/recorrente, nos últimos 10 anos, e traga um relatório de exsanguíneos transfusões desde 2017, é possível afirmar que não há uma constância nas transfusões, chegando a no máximo três a cada ano, o que é, inclusive, ratificado pelo relatório médico, no qual a médica subscritora esclarece que as transfusões de troca apenas são feitas quando o hematócrito permitir, id 73535399.
4. Assim, o pedido para a realização de exsanguíneo transfusão constitui evento futuro e incerto, não podendo o Judiciário acolher o pedido.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de Justiça.
6. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.